Tribunal: TJSP
Processo: 1099494-79.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1099494-79.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COLÉGIO NOTRE DAME RAINHA DOS APÓSTOLOS, é embargada
APARECIDA SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099494-79.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17.124
2
VOTO No 17.124
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1099494-79.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (15a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: COLÉGIO NOTRE DAME RAINHA DOS APÓSTOLOS
EMBARGADA: APARECIDA SILVA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento do entendimento
correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de
quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do
recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente
suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do
Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a
decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 159/164, que por votação unânime deu parcial
provimento ao apelo interposto pelo embargante para, mantendo sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecer
a improcedência dos pedidos de concessão de bolsa integral, de anulação
das confissões de dívida e de devolução dos valores pagos.
Alega o réu-apelante que “não houve qualquer comprovação
por parte da Apelada de que houve ofensa anormal à personalidade, tampouco dos supostos danos
causados por estes e descritos pela mesma, em que pese a aplicação da pena de revelia. Observa-se
que, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, decorrente da revelia, não podem
gerar de forma automática a procedência do pedido de condenação por danos morais, tendo em vista
que os fatos narrados não demonstram a existência de qualquer transtorno, humilhação ou ofensa à
moral da Apelada, mas mero dissabor que não enseja a indenização por danos morais, sempre
devendo ser salientado que a cobrança realizada pelo Apelante não era indevida”. Afirma que
“a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ter razoabilidade e
proporcionalidade, não podendo ser arbitrado valor extremamente desproporcional”. Pede seja
a questão dirimida à luz do disposto nos artigos 139, inciso IV e 833,
inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, para fins de
prequestionamento.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento.
O acórdão embargado manteve a condenação
imposta na sentença em relação ao pedido de indenização por danos
morais analisando a matéria de maneira expressa, objetiva e
fundamentada, razão pela qual descabe falar em omissão, obscuridade
ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099494-79.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17.124
3
A pretensão do embargante tem caráter infringente
uma vez que está voltada a rediscutir controvérsia já dirimida e a obter a
reforma do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a
natureza e a vocação dos embargos de declaração.
O acórdão não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por outro lado, as
matérias que segundo o embargante devem ser objeto de
prequestionamento e que guardam relação com a lide foram apreciadas
no acórdão, o que significa que é de rigor a rejeição dos embargos.
De qualquer modo, cabe destacar que o artigo 1.025
do Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da
Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação
do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl
no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,
19.2.2013), inclusive porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico que
nutriu o convencimento do juiz e não necessariamente a fundamentação
legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro
fundamento que não aquele defendido pela parte. Destarte, não há
falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso,
basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que
embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo
específico a determinados preceitos legais. (4a Turma,
AgRg no AREsp no 385.783/SP, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da
existência de direito líquido e certo da impetrante e que foi
dirimida à luz da apreciação dos elementos de fato e prova
acostados
nos
autos
2.
Ademais,
é
possível
entender,
simultaneamente, pela não-ocorrência de violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil e pela ausência de prequestionamento,
bastando, para tanto, que o acórdão embargado tenha encontrado
fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1099494-79.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17.124
4
da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte
Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são
suficientes para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito
na decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência
do direito líquido e certo, autorizador da impetração do mandado
de segurança, pois isso demanda, necessariamente, a revisão do
caderno fático-probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 08.02.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente,
com especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da
controvérsia, não subtrai a validade da decisão embargada e sequer
resulta na caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão,
obscuridade ou contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -,
não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo
da parte embargante com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 1.509.673/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir
questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução
dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se
está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial,
EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o
voto é pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator